Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-76.2021.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-76.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSTA PEHATSIWE - CPF: 702.430.711-08 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO E READEQUAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O honorário sucumbencial, no caso, deve ser majorado e incidir sobre o valor da condenação conforme disposto no Art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo JUSTA PEHATSIWE, contra a decisão, de Id. n.º 83772471, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 1001135-76.2021.8.11.0110,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES[1] os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 572377053, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 5.415,48 (cinco mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/02/2018, conforme documento de ID.64246592. (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 139400672, a apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para majorar o dano moral ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) e os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 146032696.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$3.000,00 (três mil reais) e dos honorários advocatícios.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

À vista disso, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara.

Portanto, não merece reparo a sentença no ponto.

Em relação aos honorários sucumbenciais, sua fixação deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, considerando as acepções legais sobre o tema, estes devem ser majorados, pois os 10% (dez por cento) fixados pelo douto sentenciante, mostra-se irrisório levando-se em consideração o valor da indenização fixada, deve também ser reajustado, para que o percentual fixado incida sobre o valor da condenação conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, e não sobre o proveito econômico conforme determinado pelo douto sentenciante.

Para melhor elucidar transcrevo o citado artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou
, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para majorar os honorários ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação tendo em vista o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1573573/RJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022